Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos etc Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de KAUE QUARESMA PASSOS JORGE, por meio do qual se imputa ao d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal de Brasília a prática de ato considerado ilegal, consistente na inaplicabilidade da continuidade delitiva, na dosimetria da pena, no momento da prolação da sentença condenatória do acusado, ora paciente. Requer, nesse rumo, a concessão da ordem, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo à r. sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no 2018.01.1.030898-0. Brevemente relatados. Passo a decidir. A r. sentença a que se refere o ilustre impetrante foi proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal de Brasília, em 29/03/2019, pela qual o acusado, ora paciente, foi condenado pela prática do crime descrito no art. 171, do Código Penal, por 9 vezes, a cumprir uma pena de 7 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão e multa (ID 24260452, pgs. 03/29). Em grau de recurso, a r. sentença foi mantida incólume por esta egrégia 1a Turma Criminal, sob minha relatoria, in verbis: "APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MEIO FRAUDULENTO. SIMULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO PUNITIVA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DE CONFISSÃO DO RÉU. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. REQUISITOS PRESENTES. DEZ DELITOS COMETIDOS EM TRÊS SÉRIES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado por meio de fraude na simulação de transferência como meio de pagamento, induzindo em erro as vítimas que entregavam os bens, não há se falar em insuficiência de provas, em especial quando os depoimentos das dez vítimas e de testemunha policial são uníssonos em corroborar a versão acusatória e o dolo do acusado, não obstante sua negativa quanto ao elemento subjetivo do tipo. 2. Para a configuração da continuidade delitiva exige-se a presença de requisitos objetivos - pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, e a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie. Precedentes do c. STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido" (Acórdão 1224345, 20180110308980APR, Relator: J. J. COSTA CARVALHO, , Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: 122-129)". Em consulta aos autos da ação penal (autos digitalizados sob o no 00067926820188070001), constatou-se que o último movimento processual foi a interposição de agravo interno contra a r. decisão pela qual o Exmo. Senhor Presidente desta egrégia Corte de Justiça indeferiu o processamento do Recurso Especial. Em face dos fatos acima retratados, observa-se, com facilidade, a manifesta inadmissibilidade do presente writ. Com efeito, tendo em conta a natureza especial e sumaríssima que se confere ao habeas corpus, não se afigura compatível com a análise aprofundada dos elementos de convicção expostos no título judicial, pois, conforme ensina a doutrina, trata-se de “ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Por outro lado, como é cediço, o habeas corpus não é sucedâneo e nem se equipara a recurso. No c. STJ e no e. STF é firme jurisprudência no sentido de não ser admissível habeas corpus como sucedâneo de apelação ou mesmo revisão criminal, in verbis: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício” (HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)". Excepcionalmente, mesmo diante da existência de recurso próprio, admite-se o habeas corpus quando houver ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia. Entretanto, não é o caso dos autos, pois o d. Juízo fundamentou quanto à impossibilidade de ser aplicada a continuidade delitiva na hipótese. Além disso, conforme exposto, a r. sentença foi mantida em segunda instância, sob minha relatoria, sendo importante consignar que o tema da continuidade delitiva foi, expressamente, objeto de julgamento. Em situações análogas, este egrégio Tribunal de Justiça tem assim decidido, in verbis: “Eventual decisão desfavorável à pretensão da paciente deve ser impugnada por meio do recurso cabível. No caso, o que pretende a impetrante é a rediscussão da matéria, com a reanálise de toda a dosimetria imposta na sentença condenatória, o que é defeso nesta via escolhida, pois a condenação resultou das provas já examinadas pelo Juiz singular e pelo colegiado que integra a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal.” (Acórdão 1192302, 07143484920198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER OU DECISÃO TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DE TERATOLOGIA. O HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. (...) A via estreita do habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Apesar do rito célere e previsão constitucional, não pode ser utilizada simplesmente como "saída mais rápida", nem como "meio hábil, veloz e eficaz para fazer cessar uma coação ilegal". 4 Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha admitido o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas, o que não se vislumbra na hipótese. A ausência de ilegalidade manifesta ou de teratologia na sentença penal condenatória, reformada parcialmente pelo Tribunal, inviabiliza a pretensão de rever a dosimetria nesta via de cognição sumária. 5 Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1016958, 20170020023783HBC, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 326/334)". “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU AÇÃO. INVESTIDA CONTRA A DOSIMETRIA. NÃO ADMISSÃO. EXAME DE OFÍCIO QUE NÃO CONSTATA MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso da sentença condenatória ou de ação revisional. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). Investe a impetração contra a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão fixada por incursão no art. 214, c/c o art. 224, alínea a, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Parte a impetração do equivocado pressuposto de que a pena mínima prevista em abstrato no então artigo 214 do Código Penal, na data do fato (junho de 2003 a julho de 2007), era de 3 (três) anos de reclusão. A pena mínima, contudo, nos termos do art. 6o, da Lei no 8.072, de 25/7/1990, que alterou a pena do art. 214 do Código Penal, elevando-a, era de "reclusão, de seis a dez anos". Com o advento da Lei no 12.015, de 7/8/2009, foi revogado o art. 214 do Código Penal, sendo introduzido o art. 217-A (estupro de vulnerável), com pena maior (reclusão, de oito a quinze anos), mais rigorosa, que não poderia ser aplicada ao fato pretérito, daí a condenação com base no antigo art. 214 do Código Penal. Dosimetria absolutamente correta. Pena-base no mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão. Na segunda fase, sem alteração. Na terceira, incidiu o aumento de metade, com base no artigo 226, II, do CP, por ser o paciente padrasto da vítima menor. A pena foi para 9 (nove) anos de reclusão. Por fim, com a continuidade delitiva, atos iniciados em 2003, indo até 2007, elevou-se a pena de 2/3 (dois terços), fixando-se, em definitivo, em 15 (quinze) anos de reclusão, regime inicial fechado. Habeas corpus não admitido. Exame de ofício que não constata manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.” (Acórdão 1265238, 07112883420208070000, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Ante o exposto, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT em face da inadequação da via eleita, com suporte nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT). Em consequência, julgo extinto o processo sem exame do mérito, com base no art. 3o CPP c/c art. 485, IV, CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.